Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-52.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CITAÇÃO. EFETIVADA. LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO EFETUADA. LIMINAR. NÃO CUMPRIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 3o, §1o do Decreto-lei no 911/69 determina que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário somente ocorrerá após executada a liminar.
2. No caso em análise, a consolidação de posse mediante busca e apreensão foi efetivada sem a execução do ato constritivo pela não localização do bem, não possuindo eficácia jurídica e configurando error in procedendo.
3. Além disso, não foi oportunizado ao credo fiduciário manifestar-se sobre novo endereço de localização do bem, ou ainda sobre a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva como determina o artigo 4o do Decreto-lei 911/69.
4. Diante da configuração de error in procedendo com o abortamento prematuro do processo, necessária a cassação da sentença.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.